Tribunal: TJDFT
Processo: 0761198-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo autor e a ele negou provimento, considerando que o período em que o autor ficou afastado de seu cargo de professor, com fundamento no art. 120 da Lei no 8.112/1990, só poderia ser considerado para fins de aposentadoria mediante o recolhimento voluntário das respectivas contribuições mensais, o que restou comprovado apenas em maio de 2020.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no acórdão embargado em relação ao argumento do autor de que houve contribuição previdenciária no período em que esteve cedido.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação á controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão foi claro ao consignar que o período em que o servidor esteve afastado de seu cargo só poderia ser considerado para fins de aposentadoria mediante a comprovação de que houve recolhimento voluntário das respectivas contribuições previdenciárias no período do afastamento, conforme previsão contida no art. 69, caput, da Lei Complementar no 769. Ficou esclarecido, ainda, que “os acertos financeiros relativos ao recolhimento voluntário do período de 10/1997 a 10/2008 foram registrados nos acentos funcionais do autor apenas em 27 de maio de 2020”.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Legislação relevante citada: Lei Complementar no 769, art. 69.